Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com o do artigo 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, pretensão de restituição de prestações de consórcio e de indenização, deduzida contra a administradora, prescreve em 5 (cinco) anos do encerramento do grupo.

II. Cessão da carteira de consórcio pela administradora com a qual o contrato foi celebrado não projeta efeito no plano prescricional.

III. Apelação conhecida e desprovida.